Tribunal: TJSP
Processo: 2273456-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273456-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CARLOS
EDUARDO DOS SANTOS, são agravados GISELE RIBEIRO MALDONADO
AZEVEDO, MARCOS NAOKI SATO e MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273456-04.2019.8.26.0000 - vap
2
VOTO No 35.755
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273456-04.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGVTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
AGVDOS: GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO
JUIZ: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Pretensão de remoção de veículo penhorado. Questão
decidida por decisão anterior à agravada, que, inclusive,
já foi objeto de agravo. Impossibilidade de reanálise da
questão antes de esta ser feita pelo primeiro grau, sob
pena de supressão de instância. Recurso não provido.
Trata-se
agravo
de
instrumento
interposto contra as decisões de fls. 601 e 610 dos autos principais
(0009432-54.2018.8.26.0344), proferidas em incidente de cumprimento de
sentença, pelas quais, respectivamente, foi (i) determinado o aditamento do
mandado de remoção para que conste como depositária Aurea Cristina
Martins Nunes, além de observado que as demais controvérsias trazidas na
petição de fls. 580/600 já foram decididas anteriormente; e (ii) revogada a
ordem de remoção diante da concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento n. 2189535-50.2019.8.26.0000.
Inconformado, agrava o exequente pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que deve ser mantida a remoção
determinada, pois houve tentativa e ocultação do bem na primeira diligência
realizada para este fim, além de haver demonstração de outros veículos de
propriedade da executada e possibilidade de deterioração do bem diante da
ocorrência de sinistros. Em razão desses sinistros, ainda pede a realização de
nova avaliação do bem a ser custeada pela agravada, com posterior extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273456-04.2019.8.26.0000 - vap
3
da penhora. Pugna também pela aplicação de multa aos agravados por ato
atentatório à dignidade da Justiça. Discorre sobre a aplicação do art. 840, § 2o,
do CPC.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Com efeito, a decisão que determinou a
remoção de veículo em questão é a de fls. 364 dos autos de origem. Contra
esta decisão, foi interposto pela executada o agravo de instrumento n.
2189535-50.2019.8.26.0000, provido em 24.09.2019 para afastar a ordem de
remoção diante da ausência de indícios de que havia justificativa para privar a
executada do uso do bem ao menos com base nas peças acostadas ao
instrumento.
Não obstante, sem decidir novamente a
questão, o primeiro grau proferiu a decisão de fls. 601, ora agravada, pela
qual apenas determinou o aditamento do mandado de fls. 366, que decorria
daquela primeira decisão, de fls. 364, que foi reformada em sede de agravo.
Tanto isso é verdade que a decisão de fls. 610 consignou que, após
compulsar melhor os autos, verificou que o efeito suspensivo concedido ao
agravo supra referido obstava a manutenção da ordem de remoção.
Como se vê, não houve nova decisão
sobre o cabimento da remoção do veículo, de sorte que, ainda que se alegue
que agora o agravo esteja suficientemente munido de provas, não é possível
que a questão seja rediscutida ao menos não antes que o seja pelo primeiro
grau, sob pena de supressão da instância. Entendimento contrário constituiria
possibilidade de interposição de agravo intempestivo sobre questão já
decidida até mesmo pelo segundo grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273456-04.2019.8.26.0000 - vap
4
Vale dizer, rigorosamente seria o caso
de não conhecimento do agravo por ausência de conteúdo decisório da
decisão agravada e por intempestividade.
Com isso, ficam prejudicados os demais
pedidos recursais.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator